Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE ADMITE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA COMO CAUSA DE ATIPICIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que o condenou a pena de 11 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial aberto e com suspensão condicional da pena por dois anos, pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e de descumprimento de medida protetiva em duas ocasiões (art. 24-A da Lei 11.340/2006), praticados contra sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais: (i) definir se o envio de mensagem de áudio com ameaça de morte em 02/01/2023 configura os crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, apesar das alegações de embriaguez e consentimento; (ii) verificar se a perseguição e o arremesso de refrigerante em 08/01/2023 caracterizam descumprimento de medida protetiva; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), por ausência de lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Contudo, no caso concreto, não há prova de anuência; ao contrário, os elementos de convicção revelam que a vítima reiteradamente rejeitou a aproximação do réu.
4. O envio de áudio com ameaça de facadas, mesmo em estado de embriaguez, configura crime de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva, pois o dolo se evidencia no próprio ato de comunicação da ameaça. A vítima declarou ter sentido medo real.
5. A perseguição em via pública e o arremesso de refrigerante, ainda que sem lesão, consubstanciam descumprimento da ordem judicial, pois o tipo penal se consuma com a simples aproximação consciente do agressor.
6. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso.
7. Correta a exasperação da pena-base diante da existência de maus antecedentes, ainda que oriundos de fatos anteriores com trânsito em julgado posterior, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A dosimetria observou adequadamente a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, CP), a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e o cúmulo material (art. 69, CP), resultando na pena definitiva de 11 meses e 1 dia de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da execução (art. 77, CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, mas não há que se falar em atipicidade quando inexistem provas de anuência e os elementos demonstram repúdio expresso da vítima à conduta do agressor.
2. O envio de mensagem de áudio com ameaça de morte configura, simultaneamente, o crime de ameaça e o descumprimento de medida protetiva, sendo irrelevante a embriaguez ou alegado diálogo consentido.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples aproximação consciente do agressor, independentemente de lesão ou resultado naturalístico.
4. Condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem configurar maus antecedentes e justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 77, 147; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.09.2023; STJ, HC 521.622/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.10.2019; STJ, AgRg no REsp 2.117.149/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.724.966/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 1874667, 0706815-73.2023.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.06.2024.